Tribunal: TJES
Processo: 5003035-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003035-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: POLTEX TEXTIL S/A e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
N
O

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5003035-83.2020.8.08.0000

AGVTE:
POLTEX POLIDO TÊXTIL S.A

e outros

AGVDO:
BANCO SANTANDER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por POLTEX POLIDO TÊXTIL S.A e outros, eis que irresignado com a decisão monocrática (id 837000) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo aqui agravado para autorizar a utilização do sistema CNIB e ofício ao COAF em favor do credor.

Em suas razões,
o recorrente aduz que o agravo de instrumento não merecia admissão, já que não foi anexado aos autos o edital de citação dos devedores. Afirma ainda que não é cabível a prolação de decisão monocrática no caso em apreço, bem como
a
instrução do presente recurso não evidencia a adoção de medidas menos gravosas aos devedores.

Contrarrazões (id 1380946), onde a aqui agravado pugna pela inadmissão do agravo interno e, no mérito, afirma que deve ser mantida a decisão monocrática vergastada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V
itória/ES,
2
5 de
agosto
de 2021
.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma, acompanho o entendimento externado, razão pela qual rejeito
a preliminar aventada em contrarrazões,
conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
O

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5003035-83.2020.8.08.0000

AGVTE:
POLTEX POLIDO TÊXTIL S.A

e outros

AGVDO:
BANCO SANTANDER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a analisar a juridicidade da decisão monocrática
que
deu
provimento

ao agravo de instrumento interposto pelo aqui agravado Banco Santander para
autoriz
ar
a utilização do
sistema
CNIB e ofício ao COAF
em favor do credor.

D
e forma preambular, hei por bem analisar a preliminar formulada em contrarrazões de inadmissão do agravo interno.

01) PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO

Aduz o agravado Banco Santander que o aqui recorrente não combate especificamente a decisão monocrática aqui combatida, daí porque não merece admissão.

Todavia, basta visualizar a peça recursal para perceber que o recorrente
POLTEX POLIDO TÊXTIL S.A
e outros
demonstra sa
t
is
f
atoriamente a sua irresignação, impugnando especificamente a decisão monocrática.

Assim, rejeito a presente preliminar de inadmissão
do agravo interno
.

É como voto.

02) MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

Em suas razões,
o recorrente aduz que o agravo de instrumento
outrora manejado
não merecia admissão, já que não foi anexado aos autos o edital de citação dos devedores. Afirma ainda que não é cabível a prolação de decisão monocrática no caso em apreço, bem como
a
instrução do presente recurso não evidencia a adoção de medidas menos gravosas aos devedores.

P
ois bem. No que se refere aos documentos colacionados no agravo de instrumento, tenho que restou cumprida a normativa prevista no artigo 1.017, do CPC/2015 tendo a parte anexado ao recurso todos os documentos para dirimir a controvérsia contida.

Ademais, a ausência da cópia do edital de citação não se revela imprescindível, especialmente quando contido nos autos a decisão que determinou a citação dos executados pela via editalícia, até porque, aludido documento não é revelante para o debate contido na ação primeva.

Assim, tenho que o agravo de instrumento foi corretamente admitido, não havendo que se falar em vício na sua formação.

Em trato continuativo, no que tange a alegação de que
não é cabível a prolação de decisão monocrática no caso em apreço,
penso que melhor sorte não assiste ao agravante.

Digo isto pois a decisão vergastada possui embasamento jurisprudencial suficiente para o exercício monocrático das razões de decidir.

Mesmo se assim não fosse,
tem-se que a parte irresignada interpôs o presente agravo interno e nesta oportunidade as suas teses estão sendo enfrentadas por esta Câmara Cível, afastando-se qualquer prejuízo processual, até porque
“de acordo com entendimento consolidado no STJ, tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.” (AgInt no REsp 1455125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Decerto que esta Sodalício não diverge do posicionamento da Corte de Superposição, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO . AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIO DE NULIDADE DO ACORDÃO EMBARGADO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. De acordo com o entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, A declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte.

II .
(...)

I
II. Na hipótese, a Empresa Embargante alegou que não foi oportunizada sua intimação para complementar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação Voluntária, após a apresentação das folhas faltantes do referido Apelo, fato que evidenciaria cerceamento ao direito de defesa. No entanto, o Acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que esse fato, isoladamente, não ensejou prejuízo ao direito de defesa da Empresa Embargante, porquanto parte da matéria por ela deduzida, em sede de Contrarrazões à Apelação, coincidiu com a matéria arguida nas folhas da mencionada Apelação Voluntária não apresentadas oportunamente, sendo evidente que o próprio limite da Sentença projeta, inclusive, questões que poderão ser devolvidas à Segunda Instância, devendo, assim, ser afastada a alegação de nulidade do Acórdão recorrido por violação ao princípio da não surpresa.

IV.
(...)

VI. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 004060017326, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019

Por fim, agora referente a autorização de
utilização do
sistema
CNIB e ofício ao COAF
em favor do credor,
eis que, segundo o aqui agravante, deveria ter sido adotado
medidas menos gravosas aos devedores,
tenho que a decisão monocrática não merece reparo.

Como deixei assente,
em
se tratando de execução/cumprimento de sentença, a jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ, firmou entendimento no sentido de ser possível
a busca de bens do devedor
, mediante consulta ao
s
sistema
s CNIB e
ofício ao COAF
, quando resultarem
não exitosas
as tentativas de localização de bens capazes de
fazer diante da
dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

Com efeito, não parece razoável permitir-se que o devedor, valendo-se torpemente de garantia constitucional, esquive-
se
de obrigação regularmente assumida, repassando à coletividade o ônus de suportar seu inadimplemento.

Por outro lado, assim como os sistemas BacenJud, RenaJud
e
InfoJud,
o requerimento aqui formulado
constitui instrumento que facilita a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduz o trâmite processual e atende aos princípios da efetividade e da adequada prestação jurisdicional
. Vejamos o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. “O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal.” (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Confiram-se, por oportuno, os precedentes do E. STJ e deste órgão fracionário a ratificar o entendimento aqui esposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO . 1. No tocante ao pedido de inscrição do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (BACENJUD E RENAJUD). 2. Em relação ao pedido de inscrição do Agravado nos cadastros de inadimplentes, esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de ser perfeitamente válida, razoável e proporcional a referida medida, diante da expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 3. Decisão reformada. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004587, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 2. Já com relação ao requerimento da agravante de inscrição da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (diligência do oficial de justiça, BACENJUD e RENAJUD). 3. Afinal, vale sublinhar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída por meio do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), objetivando justamente a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional quanto à determinação de indisponibilidade de bens, o que não pode ser desconsiderado. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000963, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019
)

Ademais, considere-se que a perpetuação do procedimento nefasta a matriz fundamental constitucional da razoável duração do processo, assim como o desfecho único, vetor inerente à satisfação do processo executivo, razão pela qual, evidenciado o perigo da demanda.

Outrossim, apesar de a execução observar a forma menos onerosa para o devedor, deve objetivar o cumprimento da obrigação, de acordo com os permissivos legais, cumprindo assim seu objetivo através da celeridade processual que promove a medida pleiteada.

Diante de todo o arrazoado externado,
rejeito
a preliminar avenada em contrarrazões, daí porque
conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5003035-83.2020.8.08.0000

AGVTE:
POLTEX POLIDO TÊXTIL S.A

e outros

AGVDO:
BANCO SANTANDER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEITADA. MÉRITO. INSTRUMENTO DEVIDAMENTE FORMADO COM DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUTORIZAÇÃO LEGÍTIMA DO USO DO SISTEMA CNIB E OFÍCIO AO COAF EM FAVOR DO CREDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Preliminar de inadmissão do agravo interno. B
asta visualizar a peça recursal para perceber que o recorrente demonstra sa
t
is
f
atoriamente a sua irresignação, impugnando especificamente a decisão monocrática.
Preliminar rejeitada.

II.

Mérito.
O
s documentos colacionados no agravo de instrumento
estão em harmonia com
o artigo 1.017, do CPC/2015 tendo a parte anexado ao recurso todos os documentos para dirimir a controvérsia contida.

I
II.

A
decisão vergastada possui embasamento jurisprudencial suficiente para o exercício monocrático das razões de decidir.

I
V.

E
m
se tratando de execução/cumprimento de sentença, a jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ, firmou entendimento no sentido de ser possível
a busca de bens do devedor
, mediante consulta ao
s
sistema
s CNIB e ofício ao COAF
, quando resultarem
não exitosas
as tentativas de localização de bens capazes de
fazer diante da
dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

V
.

Decisão monocrática mantida.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito

NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo interno
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,_____________________

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.